Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 316 e artigo 315, § 1o, in fine, ambos do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Wellington Maciel Santos Sonaque, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (id 14794955)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II, IV e V e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Assevera-se que o beneficiário é primário, com trabalho lícito e endereço certo, além de ter sido preso na residência de sua genitora, onde também reside, bem como encontra-se preso desde 18 de novembro de 2019, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias.
Relata-se que “não foi levado ao cárcere sob flagrante delito, e muito menos encontrava-se foragido, pois desde o início das investigações, sempre esteve presente nos atos para os quais fora sido intimado. Sempre comparecendo de forma espontânea e voluntariosa... Portanto, não havendo flagrante torna-se desnecessária a manutenção da prisão preventiva que ora experimenta o acusado...” (sic).
Noutro ponto, afirma-se que os fundamentos da prisão representam verdadeiras afrontas a Constituição Federal, eis que deve ser a última ratio, pois a manutenção do paciente segregado é fundamentada em imputações genéricas, sem individualização da conduta e sem indicar os elementos concretos a justificar a custódia cautelar.
Acrescenta-se que o paciente não é o único acusado nos autos. No entanto, os demais acusados ainda não apresentaram defesa prévia, devendo ser reconhecida a procrastinação do andamento em relação ao beneficiário
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para concessão do presente writ, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo o direito do paciente de responder em liberdade (sic. 38510485).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellington Maciel Santos Sonaque, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cediço que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.
Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.
É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.
Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
(...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)
E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que se trata de investigação envolvendo 03 (três) acusados com defensores distintos, bem como não foi anexado a integralidade dos autos, para verificar indolência judicial.
Noutro ponto, para melhor análise dos fatos, impõe a transcrição das decisões que decretou e que manteve a prisão preventiva da paciente, in verbis:
“(...)“(...)É o breve relatório. Fundamento e decido.
Atribui-se aos representados a prática, em tese, dos crimes do art. 157, § 2°, inciso II e V e § 2°-A, inciso I c.c art. 288, ambos do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, ocorrido nesta Comarca.
Pois bem, segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, faz-se necessário observar a presença de seus requisitos. O fumus comissi delicti, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o periculum libertatis, por sua vez, deve ser entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo.
Ademais, a prisão preventiva, na esteira do art. 313, incisos I, II e III, do diploma processual penal, somente será admitida: 1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente e, por último, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência.
Na espécie, o representado praticou, em tese, do delito cuja pena máxima cominada supera 04 (quatro) anos, o que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313,1, do CPP.
Então, o primeiro requisito necessário à decretação da prisão preventiva resta atendido, importando, agora analisar se restam presentes no caso concreto os outros dois requisitos autorizadores da segregação cautelar: fumus comissi delicti e periculum libertatis.
De outra banda, da análise dos elementos que formam o instrumento, depreende-se a presença de indícios suficientes da autoria e da existência do delito, conforme boletim de ocorrência, termo de declaração das vítimas e reconhecimento fotográfico de pessoas (fumus comissi defleti).
Já no que tange aos fundamentos da prisão preventiva, entendo presente o periculum libertatis, uma vez que há a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado com extrema violência (agressão física às vítimas) e grave ameaça, bem como em concurso de pessoas e privação da liberdade, o que revela a gravidade concreta das condutas imputadas aos representados.
Deste modo, a gravidade concreta da conduta — identificada a partir de elementos sólidos extraídos dos autos — evidencia a periculosidade diferenciada que autoriza o cárcere cautelar, pois a ação revela intimidade dos agentes com prática criminosa, muita ousadia, além de forte agressividade, demonstrando enorme desprezo as regras mais comezinhas de convivência, um total desvalor ao grupo e à paz social, circunstâncias que demonstrada a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública.
Lado outro, a medida extrema é conveniente à instrução processual a fim de garantir que as testemunhas, em especial as vítimas, prestem depoimentos isentos e sem qualquer receio.
(...)
Impende dizer que a prisão preventiva não implica de forma alguma cumprimento antecipado de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto se caracteriza por ser uma prisão processual, cautelar, que encontra previsão na Constituição Federal e no Código de Processo Penal para as hipóteses onde for necessário garantir a ordem pública, como é o caso em comento.
Pelo exposto, restando comprovado a existência dos pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE, vulgo "Gato A Jato", brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 13/5/2001, CPF n. 062.665.581-14, RG n. 2762782-9 SSP/MT, filho de Nivalci Aparecido Sonaque e Cleuma Aparecida dos Santos, KALLIL DOUGLAS LEITE ORTEGA, brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 09/06/1999 CPF n. 061.778.901-05, RG n. 28738500 SSP/MT, filho de Ademar ,Batista Oiaa e Joc ma da Guia Leite JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA brasileiro, natural de Cáceres, nascido em 02/05/1996, CPF 063.491.821-46 RG n. 28401719 filho de Rosilene Aguilhera e Joaquim Benedito Pereira, o que faço com fundamento nos art. 311 c.c art. 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)” (id. 38510495).
“Outrossim, quanto ao periculum libertatis, delineado o contexto fático processual, diferentemente do quanto alega a combativa defesa observa-se que a custódia do acusado encontra-se fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, bem como para conveniência da instrução criminal
Ao que se extrai das investigações que culminaram com o decreto prisional do requerente e demais partícipes no crime em comento é que, apesar de dos indivíduos estarem com o rosto parcialmente coberto no momento da ocorrência, ao saírem do local deixaram no local do crime uma sacola de salgados, cuja inscrição indicavam que teriam sido comprados no Auto Posto Pedro Neca e, diante de tal situação, os investigadores de polícia foram até o local e após análise das imagens do circuito interno de segurança, visualizaram a pessoa de Wellington Maciel dos Santos Sonaque, vulgo ‘gato a jato’ fazendo a compra dos referidos salgados.
Ao ser interrogado, Wellington confessou sua participação no crime, detalhando que a ação contou com 04 (quatro) pessoas, informou como se deu a empreitada criminosa e relatou a participação de Kallil Douglas Leite Ortega, que por sua vez, ao ser interrogado, também confessou a autoria do delito e veio a indicar a participação de uma pessoa da alcunha de ‘Mano Jack’ que segundo narraram foi um dos mentores do crime e que teria vindo da cidade de Cuiabá com o intuito de praticar crimes, bem como citaram por diversas vezes, o nome de Genilson e então, após busca e apreensão na residência do mesmo, foi localizada uma arma de fogo, tendo ele informado que, apesar de seu veículo ter sido usado para a prática delitiva, não estava presente, vindo a apontar conhecimento que a ação criminosa teve de fato, a participação do menor Kaique e dos reús Kallil, Wellington e Jack.
Extrai-se então que uma das vítimas reconheceu como sendo Kaique Bernardino de Campos (menor) Wellington Maciel dos Santos e Kallil Douglas Leite Ortega um dos autores do roubo, e ‘Mano Jeck’, veio a reconhecido por uma das testemunhas como sendo Jackson Renner da Silva Aguilera.
Hurlene da Costa Magalhaes, uma das vítimas, descreveu o modos operandi dos autores do crime, que agiram com extrema violência e truculência, com agressões e ameaças de morte e perseguição, tendo relatado que: “a declarante estava no sítio Hayashida, localizada no facão, em companhia de seu esposo Marcos, suas filhas Kemilly, Mayumi e Naome, seu sogro Antonio, o tio de seu esposo Osvaldo e dona Creuza; que por volta das 19:30 hs a declarante e os demais estavam próximo ao fogão de lenha, quando chegaram dois indivíduos portando uma arma de fogo tipo revólver e anunciaram a assalto dizendo ‘perdeu perdeu", mandando todos deitarem no chão; que em ato continuo, os elementos mandaram as vitimas irem para o quarto, onde amarrou todos os homens e mandou as mulheres sentarem na cama e começaram a pedir as chaves dos veículos, sendo uma Toyota Hillux. Placa qcs 8542 de Cáceres, cor prata e um Toyota Corolla, placa QCY 9675 de Cáceres-MT, cor branca perolado; que quando estavam no quarto entrou um terceiro elemento, o qual começou revistar a casa e perguntar por dinheiros (...) que a declarante ouviu barulho dos carros saindo e os três elementos permaneceram na residência até por volta das 21:00 hs; que os elementos disseram que foram mandados de Cuiabá para efetuar o roubo e que já estavam monitorando a família há dias; que dois elementos faziam uso de capuz, sendo ambos de pele clara, estatura média, que um trajava calça jeans, blusa de frio mesclada de azul e cinza, chinelo kenner e o outro trajava calça jeans, bota amarela, camisa comprida xadrez de cor preta e azul, sendo este o mais violento e o qual chutou seu esposo e desferiu um tapa na cabeça do senhor Antonio; que o outro elemento usava uma camisa amarrada no rosto e tinha olhos puxados, tipo mestiço, pele clara, estatura média e porte médio, trajava camisa azul clara, calça jeans e sapatenis jeans; (...) que antes de saírem os elementos disseram que iriam amarrar e amordaçar as vítimas; que após retirar os pertences das mesmas, os suspeitos as amarraram e as trancaram no banheiro, sendo que trancaram a declarante e Naome de 06 meses em uma dispensa sem amarrar; que em seguida saíram do local e trancaram toda casa (...)que os elementos esqueceram no local, uma sacola da conveniência do posto Pedro Neca, contendo 02 (dois) salgados; ressalta a vítima que o suspeito que foi mais agressivo, tirou foto de seu esposo com a arma na cabeça, seu sogro Antonio amarrado, a declarante com sua bebe e de todos amarrados no banheiro e disse que era para mostrar para os "parças”, dizendo que se algo acontecesse com eles, os mesmos voltariam e acabariam com suas vidas, pois sabiam de suas rotinas e onde cada um morava, afirmando que as vítimas confiavam muito nas pessoas e eram desacreditados” (fls. 14/15).
Logo após a identificação dos possíveis autores, a vítima retornou à delegacia e reconheceu os denunciados como os autores do crime (fl. 25).
Com efeito, no caso, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina – em que o acusado, em participação com outros agentes, incluindo um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram dois veículos e objetos pessoais das mesmas, evidencia a ousadia e a maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto diante do modus operandi empregado.
Ademais, além da gravidade em concreto da conduta, a medida extrema faz-se necessária para a conveniência da instrução criminal, ante o relato de ameaça às vítimas, tendo um dos algozes afirmado que, caso acontecesse algo com eles, voltariam para se vingar das vítimas, pois sabem onde moram e suas rotinas.
Sobre o tema, eis a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
...
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do requerente.
Deste modo, entendo presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o fumus comissi delicti, e no periculum libertatis, estando evidente o perigo à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP, estando presente ainda, uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, com a incidência do inciso I do dispositivo, eis que a pena dos crimes imputados é de reclusão e superior a quatro anos, não há que se falar em revogação do decreto prisional.
Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de WELLINGTON MACIEL SANTOS SONAQUE...” (id. 38510495, p. 12).
“É a síntese. Decido.
Dessume-se dos autos que o requerente Wellington Maciel Santos Sonaque teve a prisão preventiva decretada em 15/10/2019, pelo cometimento, em tese, do delito previsto no art. 157, §2o, inciso II e V e § 2o-A, inciso I, c.c art. 288, ambos do Código Penal e teve a prisão devidamente cumprida em 18/11/2019.
Pois bem, revendo os autos, verifico que a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 130/138 e pedido de liberdade provisória às fls. 146/155, os quais foram indeferidos.
Ademais, o pedido mais recente encartado às 169/179 é idêntico ao pleito encartado às fls. 146/154, o qual foi devidamente analisado e indeferido.
Assim, o que se extrai é que já houve análise do pedido de liberdade provisória, oportunidade em que o Juízo da 2a Vara Criminal salientou estarem presentes todos os requisitos necessários para a manutenção da prisão do requerente, conforme decisão que decretou a prisão preventiva, indeferindo o pleito da defesa (fls. 162/163).
O decreto preventivo emanado teve como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, estando presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.
Insta salientar que tão-somente cabe revogação de custódia provisória, caso constem dos autos algum fato novo, conforme disposto no art. 316 do CPP.
Pois bem, a Defesa do acusado não trouxe no bojo de seus requerimentos nenhum evento, pormenor ou circunstância nova; tampouco a prova do exaurimento dos fundamentos da segregação cautelar, consoante reclama o dispositivo legal acima citado.
Nesse sentido, colaciono o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dita que: “não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões de seu desencadeamento” (RT 732/667).
No caso dos autos, não obstante o esforço da defesa em seu pedido de liberdade provisória e documento, a meu sentir, verifico que existem ainda as condições de admissibilidade da prisão cautelar, vez que os crimes supostamente praticados pelo acusado Wellington Maciel Santos Sonaque são graves e causam clamor público e comoção social, foram supostamente praticados com violência e grave ameaça, e com total desrespeito a liberdade e dignidade das vítimas, como bem salientado nas decisões anteriores.
Consigno que não houve mudança na situação fática, com relação ao acusado Wellington, que possa gerar a revogação da prisão cautelar.
Nessa senda, trago a baila o recente julgado:
...
Destarte, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, nos moldes do § 6° do art. 282 do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, restando comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido reiterado de liberdade provisória de WELLINGTON MACIEL SANTOS...” (id. 38510495, p. 20).
Sabe-se que toda decisão judicial dever ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312do Código de Processo Penal, pois com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório.
As circunstâncias apresentadas evidenciam o risco concreto ante a gravidade concreta dos fatos, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública, notadamente a fim de evitar a reiteração criminosa.
Depreende-se, ainda, dos autos que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos coacusados já foi objeto do habeas corpus n. 1000659- 14.2020.8.11.0000, sendo que a ordem foi à unanimidade denegada, sendo mantida a segregação dos coacusados.
Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Confira-se também, o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Por fim, o crime de roubo majorado, em tese, cometido pelo paciente decorrente de grave ameaça ou violência não se enquadrando na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que foi expedida em virtude da pandemia de COVID-19.
Desse modo, na via estreita do habeas corpus, estão adequadamente justificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime de gravidade acentuada, em que está bem demonstrada a respectiva materialidade.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assinalo que, para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a gravidade da conduta e a periculosidade do indiciado, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi da conduta narrada, consistente em tentativa de homicídio em concurso de agentes mediante disparos de arma de fogo, tudo isso em razão de discussão banal. Dessarte, fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
No caso, não tenho como configurados os pressupostos da concessão da liminar. Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, principalmente quanto ao alegado excesso de prazo da instrução processual, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Outrossim, importante asseverar que a autoridade judicial deverá tomar as medidas necessária para a manutenção da saúde do paciente, neste momento de pandemia provocada pelo COVID-19.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.